Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-81.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000207-81.2022.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Mercia da Silva Lisboa contra ato da MMa Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande-MT, que determinou a designação de nova data de audiência de conciliação, bem como a citação da empresa reclamada no endereço da matriz, indicado na inicial.
Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, em razão da ocorrência da revelia da empresa demandada, devidamente citada no endereço de sua filial.
Ao final, pugna pela concessão de liminar, a fim de cessar, de forma imediata, o ato ilegalmente praticado pelo Juízo a quo.
Os autos vieram conclusos.
Relatei.
DECIDO.
Pois bem. Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no relevante fundamento, traduzindo justamente o fumus boni iuris e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria à impetrante.
Pois bem. Preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Para o magistrado conceder liminar antecipando a tutela devem estar presentes os requisitos acima transcritos, máxime a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e também o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Contudo, analisando-se os autos, sempre tendo em mira a cognição sumária que marca esta fase do processo, tenho que, no particular, não se vislumbra a presença de tais requisitos.
Isso porque, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
No caso, não há como se aquilatar a priori a conveniência de conceder a liminar, uma vez que o ato judicial que determina a citação da empresa demandada no endereço indicado na exordial, em tese, não caracteriza violação de direito líquido e certo.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar formulado nos autos, podendo ser reapreciado após a vinda das informações da autoridade coatora.
Assim, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I).
Cite-se a litisconsorte, para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator